Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726643-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDYANE CAMPOS SIQUEIRA, MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS APELADO: MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS, VALDYANE CAMPOS SIQUEIRA D E S P A C H O Intime-se MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS sobre a petição e documento constantes ao ID 28211394. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora